Tribunal: TJSP
Processo: 2232574-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Dissolução parcial de sociedade empresarial – Pedido liminar formulado para que a ré deixe de comercializar ou divulgar produtos estéticos cujo licenciamento das marcas pertence à sociedade, bem como seja determinado o arresto cautelar de estoques e recursos financeiros em nome da sociedade e da requerida – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Situação

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Dissolução parcial de sociedade empresarial – Pedido liminar formulado para que a ré deixe de comercializar ou divulgar produtos estéticos cujo licenciamento das marcas pertence à sociedade, bem como seja determinado o arresto cautelar de estoques e recursos financeiros em nome da sociedade e da requerida – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação jurisdicional – Não verificada a verossimilhança arguida pela recorrente, e tampouco urgência no provimento almejado – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232574-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TÁGIDE
CANGIANO DE SOUZA, é agravada ANA JULIA GRAF DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232574-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.854
2
VOTO No
: 40.854 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2232574-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTOS
AGTE.
: TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA
AGDO .
: ANA JULIA GRAF DE OLIVEIRA LIMA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Dissolução parcial de
sociedade empresarial Pedido liminar formulado para
que a ré deixe de comercializar ou divulgar produtos
estéticos cujo licenciamento das marcas pertence à
sociedade, bem como seja determinado o arresto
cautelar de estoques e recursos financeiros em nome da
sociedade e da requerida
Indeferimento em primeiro
grau
Pertinência
Situação litigiosa que impõe
cautela na apreciação jurisdicional
Não verificada a
verossimilhança arguida pela recorrente, e tampouco
urgência no provimento almejado
Tutela antecipada
negada Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Tágide
Cangiano de Souza dirigido a r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Gustavo
Antonio Pieroni Louzada, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da
Comarca de Santos que, nos autos de dissolução parcial de sociedade
empresarial ajuizada em face da Sra. Ana Julia Graf de Oliveira Lima,
indeferiu a antecipação de tutela pretendida com os seguintes
fundamentos (fl. 446-448 na Origem):
[..]
Dito isso, observo que os pedidos de concessão liminar de
tutela de urgência formulados na petição inicial são
incoerentes em comparação com a alegação de que a autora
se retirou da sociedade há meses, na medida em que a
empresa poderá continuar funcionando, caso seja o desejo
da ré, conforme inteligência do artigo 1.033, inciso IV e
parágrafo único, do CC.
Em outras palavras, considerando que a sociedade poderá
continuar seu funcionamento mesmo com a retirada da
autora, não há razão para adotar medidas como
impedimento de uso de marca, comercialização de
produtos, arresto de estoque, bloqueio de contas e de bens,
entre outras, tudo de propriedade da sociedade, sob pena
de inviabilizar o exercício, pela sócia remanescente, do
direito mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232574-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.854
3
Além disso, a própria autora alega que sua retirada de fato
da sociedade ocorreu há pouco menos de 6 meses, não
havendo notícia de adoção de qualquer medida judicial até
então, o que revela, ao menos neste juízo de cognição
sumária, ausência de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo. Nesse particular, destaco que a
concessão liminar de tutela de urgência é medida
excepcional, por representar mitigação dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF 5°,
LV), estando justificada, por isso, somente quando estiver
em risco a efetividade da jurisdição.
Pelo exposto, por aplicação do disposto no artigo 300 do
CPC, seja pela ausência de probabilidade do direito
invocado, seja por não haver perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, indefiro o pedido de concessão
liminar da tutela de urgência.
[..]
As razões recursais insistem no cabimento das
medidas de urgência requeridas. Alega a agravante ter se afastado da
sociedade há mais de seis meses e não recebeu qualquer valor. Reputa
indevida a situação tal qual apresentada, na qual a agravada recebe
“todos os lucros das vendas dos produtos das marcas, além dos valores
repassados nos contratos de licença pactuados”. Com esses fundamentos,
protesta pela ampla tutela recursal para o fim de que a agravada deixe de
comercializar os produtos das marcas indicadas, bem como, seja
autorizado o arresto do estoque e bloqueios financeiros, de bens móvies e
imóveis em nome da sociedade e da agravada.
Ausente contraminuta recursal.
Recurso tempestivo e preparo ausente em razão da
gratuidade deferida à recorrente na origem.
Não apresentada nenhuma manifestação contrária ao
julgamento sob a forma virtual.
Os autos vieram conclusos em 29 de setembro de
2020.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada
para apresentação de contraminuta em razão da flagrante improcedência
da tese recursal em relação à pretensão de imediata exclusão do sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232574-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.854
4
agravado.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para
resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em
análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo
para o recorrido.
É o que se pode extrair dos precedentes colacionados:
AGRAVO REGIMENTAL
Insurgência contra decisão
interlocutória
que
dispensou
a
intimação
dos
ora
agravantes para apresentarem contraminuta Agravo de
Instrumento improvido, mantendo-se a decisão atacada
Ausência de qualquer prejuízo
Perda superveniente do
interesse recursal diante do julgamento do agravo de
instrumento Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo Regimental 2079245-07.2015.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/06/2015; Data de Registro: 12/06/2015).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
CONTRAMINUTA

ADMISSIBILIDADE

INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGADOR

AGRAVO
JULGADO
IMPROVIDO

PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSÁRIO
NESTA
SEDE - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
2120639-28.2014.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/10/2014; Data
de Registro: 08/10/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão da
decisão interlocutória que deferiu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento interposto pelo embargado e
dispensou a intimação da embargante para apresentar
contraminuta Agravo improvido, mantendo-se a decisão
atacada
Ausência
de
qualquer
prejuízo
Perda
superveniente do interesse recursal diante do julgamento
do agravo de instrumento Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
2089156-77.2014.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos
- 6a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/08/2014; Data de Registro: 07/08/2014).
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232574-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.854
5
litígio, passa-se à análise das razões recursais.
Na demanda ajuizada pela agravante, pretende-se a
dissolução parcal da sociedade e apuração de haveres. Narrou a autora
que, em razão da quebra da affectio societatis , retirou-se da sociedade há
seis meses sem receber nenhum valor.
Diante do intenso embate entre as partes, entendeu
necessário judicializar a divergência com a presente lide, pretendendo
liminarmente que a agravada, pessoa natural, seja impedida de
comercializar os produtos indicados. Requereu, ainda, que esta C. Corte
determine o arresto cautelar de todos os bens e direitos da sociedade e da
recorrida, a fim de garantir os haveres sociais que entende fazer jus.
Entretanto, tem razão o i. Julgador ao afirmar que o
repertório probatório reunido não autoriza a medida pretendida.
Conforme se observa, a documentação apresentada
pela agravante é precária e insuficiente a demonstrar de forma
inequívoca o direito arguido, pois de fato não demonstrado o dano que a
atividade empresarial da sociedade representa em relação aos valores que
busca receber.
Ademais, evidente que eventuais transtornos ocasionados, se comprovados, poderão ser objeto do pertinente
ressarcimento, não se afigurando prudente, neste contexto, qualquer
limitação à atividade empresarial, muito menos, em relação à sócia
supérsiste, sob nenhuma forma.
Destaca-se, por fim, que em situações como a
analisada no caso em apreço, as Cortes Reservadas em matéria
empresarial têm atuado com cautela, evitando a confirmação de medidas
drásticas e desproporcionais sem que haja exercício satisfatório do
contraditório e ampla instrução probatória.
Neste sentido, reúnem-se precedentes sobre situações
consideradas análogas:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA
Limitada
Ação de
dissolução parcial de sociedade, c.c. apuração de haveres
Competência, por prevenção, da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial para o processamento e julgamento do
recurso, independente do não conhecimento do agravo de
instrumento anteriormente interposto pelo agravante, por
força do que dispõe, expressamente, o "caput" do art. 105
do RITJSP
Rejeição da preliminar suscitada

Denegação de tutela antecipada para o fim de afastar sócio
da administração da sociedade empresária
Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232574-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.854
6
identificação, em cognição sumária, de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, de sorte a autorizar
a concessão da tutela de urgência postulada Necessidade
de produção de prova pericial, contábil e financeira,
inclusive, para a aferição de eventual culpa pela derrocada
da sociedade empresária, administrada, atualmente, por
ambos os sócios, cada qual possuidor de 50% das cotas
sociais
Excepcionalidade do afastamento liminar de
sócio, administrador ou não Atuação do Poder Judiciário,
em causas que versem sobre a administração das
sociedades, que deve pautar-se sempre por um critério de
intervenção mínima Confirmação da bem fundamentada
decisão agravada Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2185707-51.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Caio
Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Santana de Parnaíba -
Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2017; Data de
Registro: 11/04/2017)
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, mantendo-se o indeferimento da antecipação de
tutela.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR